Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDERSON MOTTA MEDEIROS da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0716916-78.2023.8.07.0006) ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. E OUTROS, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 55974340): (...) Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se os IDs 181176963/181176965/181176966/181176967/18117698/181176969, que afastam a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o recorrente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha ciência das suas condições financeiras. (...) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 55974340), o agravante alega, em síntese, ter demonstrado de forma suficiente a sua hipossuficiência. Sustenta que “embora ostente a condição de policial militar do Distrito Federal, o Agravante se encontra atualmente com toda sua renda líquida comprometida com empréstimos pessoal, dívida de cartão de crédito e demais dívidas de consumo, isto é, não tem condições de arcar com as despesas do processo, conforme contracheques e extratos bancários anexados na inicial do primeiro grau” (ID 55974340, pág. 6). Ao fim, requer a concessão liminar da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente o requisito de probabilidade do direito necessário à concessão da vindicada liminar, visto que a documentação acostada demonstra a aptidão do agravante em arcar com as despesas processuais. Com efeito, ainda que boa parte de seu rendimento bruto, que gira em torno de R$16.012,89 (dezesseis mil e doze reais e oitenta e nove centavos), esteja comprometido por descontos obrigatórios, bem como por empréstimos e dívidas contraídas com instituições financeiras, o agravante (Segundo Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal), aufere mensalmente a quantia de R$5.963,87 (cinco mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), a título de receita líquida, conforme contracheque do mês de outubro de 2023 (ID 181176969, dos autos de origem). Outrossim, em análise sumária, as dívidas de cartão de crédito e demais dívidas de consumo não justificam a hipossuficiência alegada. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora